Tribunal: TJMT
Processo: 1052704-03.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052704-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRA CHAVES - CPF: 011.325.531-48 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACAO EXTINTA DE OFICIO, SEM RESOLUCAO DE MERITO/RECURSO PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANAR O VÍCIO – NÃO CUMPRIMENTO A CONTENTO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA AÇÃO NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC – RECURSO PREJUDICADO.

A atual orientação do STF é no sentido de ser imprescindível a demonstração do pedido feito na esfera administrativa e, consequentemente, a negativa de pagamento para a configuração da pretensão resistida, nas ações de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece
a parte autora
do interesse processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1052704-03.2019.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

ALEXANDRA CHAVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro,
lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório ajuizada por
ALEXANDRA CHAVES
, que julgou parcialmente procedente a presente demanda, com base no artigo 487, I, do CPC, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento do seguro obrigatório no importe de R$6.750,50
(seis mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta centavos)
a autora, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ).
Os danos morais foram julgados improcedentes
.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pro-rata
(50%) das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que foram fixados em R$
1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do artigo
85, § 8°, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em favor da autora,
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

A apelante alega em suas razões que a apuração da indenização está em desacordo com a tabela anexa à Lei nº. 6.194/74, devendo quantificar a indenização de acordo com o grau da lesão aliado ao percentual descrito na perícia médica.

Sustenta que a invalidez da parte autora é restrita a apenas um segmento da coluna vertebral, sendo o segmento cervical, o enquadramento da lesão deve se dar na parte inferior da tabela legal, a qual prevê um percentual de 25% sobre o limite máximo indenizável, tendo a magistrada se equivocado quando realizou o cálculo sobre o limite máximo indenizável de 100% (estrutura cervical) quando deveria ser sobre 25% o limite indenizável para lesões no segmento da coluna cervical.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar o
decisum
, haja vista erro no cálculo (Id. 86483964).

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação da recorrente por litigância de má-fé,

com a consequente majoração dos honorários em sede de recurso (Id 100371481).

O preparo foi recolhido, consoante Id 100556960.

Ao verificar a ausência do prévio requerimento administrativo, a parte apelada foi intimada para manifestar,
sob pena de extinção da ação, porém
não há comprovação do prévio requerimento administrativo, a parte apelada trouxe os mesmos documentos já apresentados
(Id 100208981), do que fora contraditado pela apelante no Id 105231727.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALEXANDRA CHAVES
ajuizou

a

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ocorre que, em que pese a seguradora não apontar em seu recurso a ausência de prévio requerimento administrativo, passo a análise, de ofício, da seguinte forma:

De início, importante registrar que não se desconhece os julgados desta Corte de Justiça independente do esgotamento das instâncias administrativas, já que com base no princípio do acesso ao Judiciário.

No entanto,
o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº. 631240/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, na sessão do dia 03/09/2014, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento de que
“não há como caracterizar lesão ou ameaça de direito sem que tenha havido um prévio requerimento do segurado. O INSS não tem o dever de conceder o benefício de ofício. Para que a parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente seu pedido”
.

Eis a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.
3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.”
(STF – RE 631240/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014)

Da leitura, extrai-se a necessidade de se comprovar a resistência à pretensão.

Sob esse enfoque, tal entendimento também se aplica, de forma analógica, aos casos que envolvem o seguro DPVAT, conforme precedente do próprio STF. A propósito:

“(...)
Em casos como o dos autos, em que o autor
nunca
pediu o pagamento da indenização à seguradora, como estabelece o art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74,
não há como se sustentar que houve resistência à sua pretensão, o que justificaria a busca da intervenção judicial na sua relação com a parte ré.
21 (e-doc nº 7, p. 8). De rigor, assim, a subsunção do caso ora em análise, ao quanto decidido por esta Suprema Corte, no julgamento do RE nº 956.302, tema nº 895.
No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, a maioria das quais, proferidas em processos de que tomava parte a Seguradora Líder e já transitados em julgado: RE nº 824.7090-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/6/16; ARE nº 1.305.659, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1/3/21; RE nº 1.263.624, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/4/20 e RE nº 963.480, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1/6/16, dentre tantos outros. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, in casu, os procedimentos previstos no inc. I, alínea a, do art. 1.030, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator”
(STF – ARE: 1266695 MS 1408999-83.2019.8.12.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/03/2021, Data de Publicação: 19/03/2021)

Na hipótese dos autos, a parte autora, ora apelada, foi intimada a se manifestar acerca da ausência de prévio requerimento, a fim de comprovar a resistência da seguradora na via administrativa, como estabelece o art. 5º, § 1º, da Lei nº. 6.194/74, já que ausente qualquer documento que a evidenciasse.

Ocorre que, apesar de a autora/recorrida atender a determinação retro, o fez de forma incompleta, não instruindo a resposta com o requerimento administrativo necessário ao conhecimento da lide
(Ids 104288461 a 104288462)
.

Assim, como a presente ação foi proposta posteriormente ao julgamento do citado Recurso Extraordinário e da modulação de seus efeitos, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir que ampare a pretensão da ora apelada.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Terceira Câmara, sob a minha relatoria, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPRESCINDIBILIDADE DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631240/MG, cujo tema teve sua repercussão geral reconhecida, consolidou o entendimento no sentido de que é imprescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de demandas requerendo a concessão de benefícios previdenciários. É cediço que o interesse de agir, configura-se pelo binômio necessidade/utilidade do provimento jurisdicional. Ausente à resistência à pretensão, carece a autora do interesse processual.
”
(TJ-MT 10007033220178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

“SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL 1006263-73.2019.8.11.0037 APELANTE (S): GERALDO ALVES DE ALMEIDA APELADA (S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 481, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Isso porque, o prévio requerimento administrativo não se confunde com o esgotamento das vias administrativas, em razão de ser o interesse de agir uma das condições da ação (STF, RE 839314, Rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 10/10/2014, DJe 16/10/2014)
.”
(TJ-MT – AC: 10062637320198110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

Portanto, verificado que a parte autora não desincumbiu do seu ônus (art. 373, I, CPC/15), este relacionado à demonstração do prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de interesse de agir.

Assim, de ofício, julgo extinta ação, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, restando
PREJUDICADO
o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021